Tribunal: TJSP
Processo: 0001355-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – Associação para o tráfico de drogas – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Liberdade provisória incabível – Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0001019281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0001355-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Roque, em que é impetrante YURI
JANSISKI MOTTA e Paciente VICTOR HUGO PIRES SOARES, é impetrado MM JUIZ
DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DE SÃO ROQUE.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente) E GRASSI NETO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
FÁTIMA GOMES
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0001355-50.2020.8.26.0000 - São Roque - VOTO No 1283
2/8
VOTO no 1283
HABEAS CORPUS no 0001355-50.2020.8.26.0000
COMARCA: Rio Claro 2a Vara Criminal
PACIENTE: Victor Hugo Pires Soares
IMPETRANTE: Yuri Jansiski Motta
HABEAS CORPUS
Associação para o tráfico
de drogas Prisão preventiva Inteligência dos
artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
Requisitos objetivos e subjetivos verificados

Decisão do Juízo fundamentada
Liberdade
provisória incabível Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado
pelo advogado Yuri Jansiski Motta em favor de Victor Hugo Pires Soares,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de São Roque, pleiteando a concessão de liberdade
provisória. Sustenta o impetrante, em síntese, que, depois de ofertada a
transação penal, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do
paciente e demais investigados, o que foi acolhido pelo juízo de
conhecimento. Alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em
decorrência de suposta ausência de fundamentação idônea para manutenção
de sua prisão cautelar, uma vez que a quantidade de entorpecentes apreendida
não foi expressiva. Além disso, que afirma que o paciente é primário, possui

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0001355-50.2020.8.26.0000 - São Roque - VOTO No 1283
3/8
residência fixa no distrito da culpa e ocupação lícita, preenchendo os
requisitos para responder a persecução penal em liberdade. Argumenta que a
manutenção do encarceramento é desproporcional e baseada na gravidade
abstrata dos delitos. Por fim, acena com a preferência das medidas cautelares
diversas da prisional, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Requer a concessão liminar da ordem para que o paciente possa aguardar o
julgamento do processo em liberdade, revogando-se a prisão preventiva
anteriormente decretada.
Indeferida a medida liminar (fls. 71/73 e 75/79),
foram requisitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as
prestou (fl. 83).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 88/108).
O impetrante juntou aos autos cópia do aditamento à
denúncia, dando conta de que passou a pesar contra o paciente apenas a
imputação prevista no artigo 35 da Lei 11.343/06, solicitando, ainda, a
retirada dos autos da pauta e adiamento do julgamento em uma sessão (fls.
121/138).

É o relatório.
Insurge-se a impetrante contra a decisão do Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de São Roque, que decretou a prisão preventiva
do paciente.
Sobre os requisitos da prisão preventiva, dispõe o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0001355-50.2020.8.26.0000 - São Roque - VOTO No 1283
4/8
Código de Processo Penal, com sua redação atualizada:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada
como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência
da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando
houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.
No caso em tela, há evidências bastantes de autoria
e materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da situação
fática delineada, consta da denúncia que: “a partir de data não apurada nos
autos mas que certamente abrangeu o dia 20 de setembro de 2019, em
horário indeterminado, na Rua Capitão Messias, no 191, Centro, na cidade e
Comarca de São Roque, Ítalo Felipe Masseto de Moraes, VICTOR HUGO
PIRES SOARES, Jonathan Guilherme Haak e Edson Zyon Andrade
Bitencourt, associaram-se entre si, para o fim de praticar, reiteradamente, o
crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, mediante a
comercialização de entorpecentes em São Roque e cidades vizinhas.” (fls.
136/130).
Outrossim,
noticiam
os
autos
que
houve
interceptação telefônicas do paciente e demais denunciados no feito,
constatando-se que os réus estariam previamente ajustados entre si para
realizar a comercialização de entorpecentes distintos, inclusive com a
informação que o paciente ingressava em festas rave com drogas para
comercialização.
Atento a tais fatos, o juízo de conhecimento, ora
apontado como autoridade coatora, bem consignou: “(...) A investigação foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0001355-50.2020.8.26.0000 - São Roque - VOTO No 1283
5/8
ampla, e descortinou a princípio uma associação voltada para a
distribuição de drogas, utilizando para tanto grupos de aplicativos e
whatsapp, sendo o paciente, um dos principais articuladores, ingressaria
com um dos demais associados em festas raves para a revenda, apontando
indícios de estrutura dos envolvidos, e que indicariam a necessidade da
prisão, já que mesmo em liberdade não teria como evitar a perpetuação e
uso de celulares, não se constatando no momento qualquer outra medida
cautelar viável que não fosse a prisão (....)”
Assim, não é possível descartar, de plano, no
apertado âmbito deste writ, a perspectiva, em tese, de intuito deliberado da
associação criminosa entre o paciente e os demais réus do processo, dentre
estes alguns denunciados também pelo delito de tráfico de entorpecentes.
Logo, justifica-se a medida prisional para coarctar o exercício da traficância,
de tão nefastas consequências sociais, de modo a garantir, assim, a ordem
pública.
Com efeito, apesar dos argumentos lançados na
impetração, na presente hipótese concreta a configuração dos requisitos
demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada, como
demonstrado, inclusive, pela decisão do Juízo a quo, que proferiu
fundamentadamente a r. decisão combatida descendo às peculiaridades do
caso concreto (fls. 112/115 dos autos originários).
Nítido, ademais, que a medida prisional não carece
de fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase processual em apreço
cabe que o magistrado se mantenha relativamente sucinto, reservando
considerações extensas e aprofundadas para o momento do julgamento do
feito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0001355-50.2020.8.26.0000 - São Roque - VOTO No 1283
6/8
Argumenta a impetrante, outrossim, que o paciente
é primário, trabalhador, tem residência fixa. Contudo, isto, por ora, não tem o
condão de traduzir que o paciente apresenta “condições favoráveis”
suficientes a ponto de ser colocado em liberdade. Isto sem falar na já
mencionada necessidade de se preservar a ordem pública diante das
peculiaridades de sua conduta. Ademais, o delito imputado prevê pena em
corporal de até 10 anos de reclusão, sendo absolutamente inviável, neste
momento, vislumbrar a pena efetiva que eventualmente será aplicada.
Cumpre anotar que a Jurisprudência é uníssona ao
afirmar que eventuais “condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm
o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam
presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a
decretação da medida extrema” (HC 217.175/SP, Rel. Min. Laurita Vaz,
Quinta Turma, j. em 12/03/2013). No mesmo sentido a orientação o C. STF:
HC 112.642, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 10.08.12.
Por fim, diante das circunstâncias peculiares do caso
concreto, que demonstram a gravidade da conduta específica imputada ao
paciente, bem como da situação em que flagrado, é certo que outras medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram
insuficientes neste momento e em face dos elementos trazidos aos autos.
No mesmo sentido o entendimento desta Corte:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e indícios de
autoria a respeito da prática de roubo duplamente majorado.
Segregação cautelar necessária a fim de garantir-se a ordem
pública. Custódia decretada em consonância aos pressupostos e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0001355-50.2020.8.26.0000 - São Roque - VOTO No 1283
7/8
fundamentos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo
Penal. Insuficiência, ao menos por ora, de substituição dessa
prisão por medida cautelar prevista no artigo 319 desse diploma.
Ordem denegada.” (HC no 0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel.
Encinas Manfré, j. em 06/06/2013);
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
SIMPLES
TENTADO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS
PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES.
Impossibilidade.
APLICAÇÃO
DAS
NOVAS
MEDIDASCAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. Descabimento: A natureza da infração
penal e a periculosidade do caso concreto refutam eventual direito
de se aguardar o desfecho do processo em liberdade. Desta forma,
havendo fundamentação suficiente e presentes os requisitos
autorizadores da decretação da prisão preventiva, é de rigor a
manutenção da decisão que a decretou, descabendo a aplicação
das novas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art.
319, do CPP, introduzidas pela Lei no 12.403/2011. Ordem
denegada” (HC no 0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J.
Martins, j. em 25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em flagrante
convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória.
Inadmissibilidade.
Existência
de
indícios
de
autoria
e
materialidade. Decisão fundamentada nos termos do artigo 312, do
Código de Processo Penal. Aplicação de medidas cautelares.
Inviabilidade, pois presentes requisitos para a prisão preventiva
Ordem denegada” (HC no 0031826-93.20138.26.0000, Des. Rel.
Walter de Almeida Guilherme, j. em 25/04/2013).
Em igual rumo a orientação específica desta C. 9a
Câmara Criminal: HC no 2050097-82.2014.8.26.0000, Rel. Des. Augusto de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0001355-50.2020.8.26.0000 - São Roque - VOTO No 1283
8/8
Siqueira, j. 15/05/2014; HC no 2039980-32.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Cardoso Perpétuo, j. 08/05/2014; HC no 2045807-24.2014.8.26.0000, Rel.
Des. Renê Ricupero, j. 08/05/2014.
Correta, enfim, a imposição da medida prisional,
visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão preventiva.

Diante do exposto, pelo meu voto, denega-se a
ordem.
FÁTIMA GOMES
RELATORA